Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-39.2018.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000954-39.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 080.887.051-34 (RECORRIDO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Em visita aos autos, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para declarar a nulidade da sentença e determino o seu retorno à origem, ante a presença de litisconsórcio necessário. Por consequência, prejudicado o mérito do recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RENUNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO

Provada a venda do veículo automotor e a renúncia da propriedade com a reclamação proposta devem ser julgados procedentes os pedidos.

A alegação da autarquia de trânsito de que não pode o veículo permanecer sem titular no cadastro não se justifica: a) a uma, pois o cadastro de veículos no Detran é meramente administrativo, e não constitutivo de propriedade; b) a duas, porque os sistemas informatizados devem se adaptar a todas as possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico; E c) a três, porque sem titular no cadastro, o veículo não poderá ser licenciado e, consequentemente, será apreendido na primeira oportunidade em que for fiscalizado em via pública.

Recurso estatal conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO- DETRAN/MT interpõe RECURSO INOMINADO (Id 161772318) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do recorrido ANTONIO PEREIRA DA SILVA

para:

“determinar às requeridas que procedam à exclusão do nome do requerente como proprietário do veículo VOYAGE PLACA KCL 5272, ano 1982, Renavam 114812179, cor verde, com efeito a partir da data da prolação desta sentença”

Diz que a sentença merece reforma, pois contraria expressamente o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, além de ser impossível o cumprimento da pretensão de Renúncia da Propriedade em casos de veículos automotores.

Pede a reforma da sentença, pois incabível a renúncia de propriedade de veículo automotor em circulação, sendo necessário o apontamento do eventual novo proprietário.

Intimada a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença possui o seguinte teor, verbis:

(...)

Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos com Pedido Liminar proposta por Antônio Pereira da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

A parte autora objetiva declaração de negativa de propriedade e consequente baixa em relação ao veículo VOYAGE PLACA KCL 5272, ano 1982, Renavam 114812179, cor verde, bem como a desobrigação dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua transferência (tradição).

Em suas contestações, tanto o Estado de Mato Grosso, quanto o DETRAN, alegaram ilegitimidade passiva. Todavia, quanto ao Departamento de Trânsito, não merecem prosperar, pois como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos é em torno da renúncia da propriedade do veículo, com a finalidade de conceder ao proprietário a exclusão de seu nome do banco de dados do Detran. Neste sentido: Apelação/Remessa Necessária Cível: 1009996-98.2020.8.11.0041, (Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021).

Ademais, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é de competência estadual, sendo necessária a ciência do Estado de Mato Grosso em relação à renúncia, para efeito de não incidência de débitos posteriores.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para excluir do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Da mesma forma, verifica-se que a petição inicial contém pedido determinado, causa de pedir e narração dos fatos decorrem logicamente a conclusão, como também é nítido o interesse processual da parte autora, e possível o pedido, razão pela qual REJEITO as preliminares suscitadas pelas partes requeridas.

Dessa maneira, superadas as questões preliminares que demandaram análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Da análise detida dos autos, entendo que assiste parcial razão a parte autora, conforme a seguir será demonstrado.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, portanto, há de ser aplicada a lei que regulamentou o instituto, no caso o Código Civil.

O artigo 1.275 do Código Civil prevê a possibilidade de renúncia ao domínio, não apenas em relação a bens imóveis, como móveis, ex vi: “Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: I - por alienação; II - pela renúncia(...)”.

Nesse contexto, imperioso reconhecer o direito do requerente, em ver seu nome excluído do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, posto que renunciou expressamente ao direito de propriedade do veículo apontado na inicial, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, com efeitos a partir da data da presente sentença.

Nesse sentido, o julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.” (TJMT, N.U 0006019-13.2012.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

No tocante aos débitos do veículo - multas, licenciamento, seguro DPVAT e IPVA - não impedem a exclusão do nome do autor do CRLV, porém, não significa que o requerente não deva arcar com as despesas anteriores a data que renunciou ao direito de propriedade do veículo.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de determinar às requeridas que procedam à exclusão do nome do requerente como proprietário do veículo VOYAGE PLACA KCL 5272, ano 1982, Renavam 114812179, cor verde, com efeito a partir da data da prolação desta sentença.

Findando os litigantes vencidos e vencedores, cada uma das partes responsabilizar-se-á pelos honorários de sucumbência do advogado da parte adversa, que na esteira do artigo 85, caput, do NCPC, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuindo-se proporcionalmente entre elas (50% para cada) as despesas e custas processuais, nos termos do artigo 86, do NCPC.

Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Por não exceder a condenação o valor de 100 (cem) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso III, do NCPC/2015.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se.

P.R.I.

PORTO ALEGRE DO NORTE, 22 de julho de 2022.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz(a) de Direito
(...)

Como se pode observar, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a irresignação recursal, referente à impossibilidade do veículo ficar sem responsável nos cadastros da autarquia estadual de trânsito, registro que o cadastro de veículos no Detran é meramente administrativo, e não constitutivo de propriedade e, além disso, os sistemas informatizados devem se adaptar a todas as possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico.

De igual modo, sem titular no cadastro, o veículo não poderá ser licenciado e, consequentemente, será apreendido na primeira oportunidade em que for fiscalizado em via pública.

Daí que não vejo como possa ser provido o recurso estatal.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Condeno o recorrente em honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor, sendo prolatada sentença de improcedência.

A inicial relata que realizou a venda do veículo a Nilo Soares da Silva, mediante contrato de gaveta (Id. 161772293).

Dentre seus pedidos, requer, expressamente, a transferência dos tributos àquele.

A pretensão envolve esfera jurídica de terceiro, motivo por que se faz necessário proceder a sua inclusão, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator, para reconhecer a presença de litisconsorte necessário, por consequência, declarar a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil.

Em consequência, prejudicado o mérito do recurso.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024